Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-71.2019.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001075-71.2019.8.26.0655/50000, da Comarca de
Várzea Paulista, em que é embargante ACIP APARELHOS DE
CONTROLE E INDUSTRIA DE PRE, é embargado MAGGI
COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-71.2019.8.26.0655/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos de declaração no: 1001075-71.2019.8.26.0655/50000 (processo
digital)
Comarca: VÁRZEA PAULISTA 1a Vara
Embargante: ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE
PRECISÃO LTDA.
Embargada: MAGGI COMÉRCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
Voto n° 36.366
Embargos
de
declaração.
Contradição
e
omissão.
Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação
do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para
correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação
do direito.
Rejeitaram os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:
“Apelação
Duplicatas mercantis com força
executiva prescrita Ação de cobrança Sentença
de
acolhimento
do
pedido

Irresignação
improcedente. 1. Juntada de documentos em réplica
Possibilidade nos casos em que os documentos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-71.2019.8.26.0655/50000 -Voto no
3
relacionem a fatos alegados ou para se contraporem
a outros. Precedente do STJ. Juntada das notas
fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes
de recebimento das mercadorias. 2. Teoria da
aparência Sem significado o fato de a funcionária
da ré, que respondeu às mensagens eletrônicas da
autora,
não
possuir
poderes
específicos
de
representação. Preposta que se identificava como
funcionária pertencente ao setor financeiro da ré e
solicitava moratória em nome do "diretor" desta
última. Mensagens, ademais, remetidas por "e-
mail" corporativo e com o timbre da ré. Aplicação
da teoria da aparência. 3. Correção monetária

Mero artifício destinado à recomposição do poder
aquisitivo do capital e que, portanto, deve ser
computada desde o vencimento dos títulos, em
homenagem ao princípio que veda o enriquecimento
indevido. 4. Juros de mora Termo inicial. Data de
vencimento dos títulos, por se tratar de obrigação a
termo (CC, art. 397). Sem significado, para esse
efeito, a circunstância de os créditos estarem sendo
perseguidos por meio de ação de conhecimento.
Negaram provimento à apelação” (fls. 175/176).
Segundo a embargante, o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição, quanto à aplicação da teoria da
aparência. Sustenta, em síntese, que: a) não há provas da efetiva
entrega da mercadoria nos autos; b) os e-mails trocados com suposto
empregado da embargante, sem que tenha havido efetiva estipulação
entre as partes, não as vincula, consistindo as mensagens trocadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-71.2019.8.26.0655/50000 -Voto no
4
“mera tratava informal”; e c) o acórdão embargado deve se pronunciar
expressamente sobre os julgados mencionados pelo embargante,
mostrando a superação do entendimento ou a diferença entre os
citados julgados e o caso concreto, conforme determina o art. 489, § 1o,
VI, do CPC.
Donde os embargos.
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão, pelo que se vê da só leitura da
ementa acima transcrita, apresentou os fundamentos de fato e de
direito para amparar as conclusões nele contidas.
E não é necessário grande esforço para
verificar que a linha de argumentação dos embargos, sintetizada no
relatório, traduz, em verdade, puro inconformismo com o decidido e
mostra que o propósito da embargante é o de provocar a rediscussão
de aspectos fáticos e jurídicos abordados no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-71.2019.8.26.0655/50000 -Voto no
5
Entretanto, é cediço, não é viável pretender,
por meio de embargos de declaração, correção na apreciação dos fatos
ou na aplicação do direito, porque tal recurso não tem caráter
infringente (RTJ 164/793 etc.).
Ressalto que a contradição que justifica os
embargos de declaração é a interna, isto é, aquela encontradiça no
próprio corpo do julgado, do cotejo entre seus próprios termos; jamais
para com elementos externos.
De toda sorte, apenas para não deixar sem
resposta os argumentos apresentados, volto a assinalar que a entrega
efetiva da mercadoria foi demostrada pela notas fiscais de fls. 72/73,
acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento dos
produtos.
E as mensagens eletrônicas trocadas entre a
embargada
e
empregada
da
embargante,
identificada
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-71.2019.8.26.0655/50000 -Voto no
6
responsável pelo setor financeiro, comprovam a relação jurídica
estabelecida entre as partes o débito dela oriundo, notadamente porque
a empregada, desde abril de 2016, respondia às mensagens da
embargada e pedia moratória em nome do “diretor” da embargante,
aplicando-se plenamente ao caso a teoria da aparência.
Cabe assinalar, ainda, que o julgador não tem
o dever de se pronunciar sobre todos os julgados apontados pela parte.
Tal manifestação só é exigível quanto às teses firmadas nos chamados
precedentes obrigatórios, pelo que se depreende do disposto no art.
1.022, parágrafo único, I, e no art. 489, § 1o, VI, do CPC, o que não é o
caso dos precedentes citados pela embargante.
É bem de ver, ademais, que os julgados citados
nem mesmo são originários deste tribunal ou dos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-71.2019.8.26.0655/50000 -Voto no
7
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator